Tribunal: STF
Processo: RE 91822
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-04
Data de publicação: 1979-12-04

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO. APLICAÇÃO DO ART. 20, PAR 3, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. - AÇÃO DE RESCISAO DE CONTRATO COM PEDIDO DE ENTREGA
DA COISA VENCIDA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ALEGAÇÃO DE QUE
OS HONORARIOS FORAM FIXADOS SOMENTE SOBRE O VALOR DAS PERDAS E DANOS
E, ASSIM, COM OFENSA AO ART. 20, PAR 3, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
VULNERAÇÃO QUE NÃO OCORREU, POIS A LITIGANTE, VITORIOSA NAS DUAS
AÇÕES, FOI CONTEMPLADA NUMA DELAS COM A VERBA HONORARIA DE 10% SOBRE
O VALOR DA CAUSA, SUPERIOR AO PREÇO DAS MAQUINAS, CUJA ENTREGA ELA
PEDIU, E NA OUTRA AÇÃO FORAM-LHE CONCEDIDOS HONORARIOS DE ADVOGADO
NA BASE DE 20% SOBRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.